Tribunal: TJMT
Processo: 1008255-10.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008255-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), MARIA AMORIM DA SILVA - CPF: 442.369.721-15 (AGRAVADO), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO PARA QUE A CONCESSIONÁRIA REESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DA AUTORA SE ABSTENDO DE EFETUAR NOVA SUSPENSÃO, BEM COMO DE INSERIR RESTRIÇÕES EM SEU NOME SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS FATURAS QUESTIONADAS NOS AUTOS DE ORIGEM - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL (CPC, ART. 537) – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para que seja concedida a tutela de urgência é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Atendidos tais requisitos, impõe-se a manutenção da tutela deferida a parte autora. 2. Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - N.U 1007747-35.2022.8.11.0000 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julg. 22/06/2022)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 1007561-15.2024.8.11.0041), ajuizada contra agravante por MARIA AMORIM DA SILVA, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que a agravante “reestabeleça o fornecimento de água para o imóvel da autora e se abstenha de efetuar nova suspensão, bem como de inserir restrições em seu nome” sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 para caso de descumprimento.

A agravante afirma que não estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravada, pois não há falar em probabilidade do direito por ela afirmado, eis que “as faturas que foram objeto do corte NÃO se tratam da mesma reclamada pelo autor da qual teve deferimento de liminar e foi cumprida” afirmando que “a parte não pode deixar de adimplir todas as suas faturas posteriores, fazendo assim uso de má fé do poder judiciário”.

Frisa que “o tipo de obrigação imposta na decisão liminar foi devidamente cumprida, ensejando novo corte por conta diversa da reclama na ação” defendendo que a multa fixada desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, pelo que deve ser afastada ou reduzida.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id nº 208334693).

A decisão vinculada ao Id. nº
210410691
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
209611170
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de cumprimento de sentença/acórdão em que a autora requer o deferimento da tutela de urgência a fim de que seja determinado à ré que restabeleça o fornecimento de água para o seu imóvel, se abstendo de realizar nova suspensão e de inserir seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Argumenta que o recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos de n. 105130247.2020.8.11.0041 foi provido, sendo declarada a nulidade das faturas questionadas. Entretanto, a ré procedeu com a interrupção do fornecimento de água para o seu imóvel.

(...)

É o relatório. Decido.

A regra é que o cumprimento da sentença deve ser realizado nos próprios autos. Todavia, como o processo originário está em grau de recurso junto ao TJMT, aprecio o pedido formulado nestes autos.

(...)

In casu, verifico que o recurso de apelação provido pelo TJMT foi no sentido de declarar a nulidade das faturas questionadas nos autos de origem, sendo que constou expressamente no pedido da autora direcionado ao 2º Grau que fosse declarada a inexistência das dívidas referente aos valores que ultrapassam o consumo mínimo. Assim, ante ao provimento do recurso, configurada está a probabilidade do direito da autora.

Insta consignar, ainda, que o serviço de fornecimento de água é considerado essencial e deve ser prestado pelas concessionárias de forma adequada, eficiente e segura, nos termos do disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor:

(...)

Quanto ao pedido de abstenção de inclusão do nome da autora dos órgãos de restrição creditícia, o perigo de dano é evidente, haja vista que a negativação do nome das pessoas de forma indevida geram abalo financeiro, prejudicando as relações comerciais e imagem.

Registro que a medida é reversível a qualquer tempo.

Posto isto e, presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil para determinar que a ré reestabeleça o fornecimento de água para o imóvel da autora e se abstenha de efetuar nova suspensão, bem como de inserir restrições em seu nome.

Intime-se a ré para cumprimento da liminar concedida em 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento.

Cinge-se a presente controvérsia recursal em aferir o acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu a tutela de urgência pleiteada, pela qual a parte autora requer que a Concessionária/agravante seja compelida a reestabelecer o fornecimento de água para o seu imóvel e se abstenha de efetuar novas suspensões, bem como inserir restrições em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, tratando-se do reexame da tutela provisória, devem ser observados os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

No caso, como bem analisou a decisão agravada “o recurso de apelação provido pelo TJMT (Proc. 1051302-47.2020.8.11.0041) foi no sentido de declarar a nulidade das faturas questionadas nos autos de origem, sendo que constou expressamente no pedido da autora direcionado ao 2º Grau que fosse declarada a inexistência das dívidas referente aos valores que ultrapassam o consumo mínimo. Assim, ante ao provimento do recurso, configurada está a probabilidade do direito da autora”, ou seja, se todo o débito, consistente nas faturas emitidas pela Concessionária, foram declaradas nulas, então correto o entendimento do Juízo, ao determinar o reestabelecimento do fornecimento de água para a residência, bem como as demais medidas tomadas.

Constou do r. acórdão proferido no recurso de apelação civil n.
1051302-47.2020.8.11.0041, o seguinte
:

Ainda, oportuno ao caso é evidenciar que o expert que realizou o primeiro laudo pericial acostado aos autos (id. 192316221) concluiu que o imóvel vistoriado possuía ar nas tubulações.

(...)

Desse modo, não havendo prova suficiente para demonstrar os motivos ensejadores do aumento do consumo de água no imóvel, não há como prevalecer a cobrança.

Assim, ante a cobrança de faturas de água com valores exorbitante, cabia a concessionária comprovar que o volume de água cobrado foi, de fato consumido pelo autor, dada a aplicação da lei consumerista à espécie, que demonstrem os motivos geradores do aumento do consumo.

(...)

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, declarando a nulidade das faturas questionadas, determinando a cobrança do valor correspondente à média de consumo, que correspondia a 10m3 (dez metros cúbicos); condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso; bem como invertendo os ônus sucumbenciais.

Quanto a multa, é perfeitamente válida e legal a sua imposição para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537).

A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.

Por outro lado, tornando-se insuficiente ou excessiva a multa fixada, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1º, inciso I, do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

O valor de R$ 1.000,00 arbitrado a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a capacidade econômico-financeira Concessionária/agravante e o caráter coercitivo da medida determinada, não havendo falar em desproporcionalidade do valor da multa.

Apenas quando a multa se mostre excessiva e desproporcional já no momento de sua fixação, considerada a natureza da obrigação cujo cumprimento visava compelir, impõe-se a sua redução, nos termos do artigo 537, §1º, inciso I, do CPC, o que não é o caso dos autos.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024